Tribunal: STF
Processo: Rcl 58368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento nos Temas 339 e 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) ao contrário do que fora decidido, o caso em tela não corresponde à situação abordada no tema 660 do Supremo Tribunal Federal, visto que a repercussão geral da matéria foi sobejamente demonstrada no Recurso Extraordinário – e novamente indicada no Agravo Interno; e (b) Ademais, não há aplicação do Tema 339 da Corte Suprema. Isso porque houve, com todo respeito, clara afronta ao art. 93, inc. IX, da Carta Magna, não podendo o referido Tema ser utilizado para afastar toda e qualquer forma de discussão quanto a matéria de ausência de fundamentação das decisões que viola não apenas a Constituição Federal, mas, também, o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e do Estado Democrático de Direito. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, a fim de assegurar a preservação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 988, inciso I e § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil e art. 102, inc. I, alínea “L”, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, observou a sistemática recursal em vigor. Contra essa decisão, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042, do CPC, o qual foi negado pelo Tribunal de origem. Eis o ter da decisão:



    De início, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado nos autos e os paradigmas aplicados (Temas 339 e 660). 



    Feita tal elucidação, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no AI-RE 791292, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010 (Tema 339), submetido à sistemática de Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a fundamentação das decisões prevista no art. 93, IX, da CF, não obriga que ocorra o exame pormenorizado de todas as argumentações e provas, editando a seguinte Tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    […]



    No presente caso, observa-se da leitura do Acórdão vergastado, que os integrantes do Órgão Colegiado enfrentaram todas as matérias questionadas no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, apontando os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entendem necessária a pronúncia do recorrente, de modo fundamentado, bem como rejeitaram os embargos de declaração, motivadamente, ainda que o ora insurgente discorde do convencimento finalmente sedimentado pelos julgadores. Veja-se: […].



    Verifica-se da leitura dos respectivos Acórdãos que, diferentemente do quanto sustentado pelo Agravante, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deliberaram pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito manejado, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, com estrita observância do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e em consonância com o entendimento firmado, em sede de Repercussão Geral, pelo STF, no Tema 339. 



    De outro viés, O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660 ), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. Neste sentido: […]. 



    Por esta senda, o enfrentamento, no caso em apreço, da alegada afronta ao artigo 5°, LIV, da CF/1988, requer, em face das impugnações vertidas pela ora Agravante, em cotejo com o Acórdão impugnado, a prévia análise da legislação infraconstitucional, no que se refere a valoração das provas para efeito de pronúncia, previstas no Código de Processo Penal, assim como o quanto disposto no Código Penal acerca do crime de homicídio. Assim, verifica-se que o assunto em comento se subsume ao paradigma do Supremo Tribunal Federal (Tema 660), de modo a evidenciar que o objeto do Recurso Extraordinário, nesta cota, efetivamente carece de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que, com fundamento no art. art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015, negou seguimento à aquele. 



    De mais a mais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Colegiado demandaria, para além da necessária análise da legislação infraconstitucional, o revolvimento fático probatório, inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno interposto. 



    Ora, verifica-se a plena conformidade do caso reclamado com as balizas estabelecidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ademais, convém ressaltar que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê o manejo da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de repercussão geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Min. LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, o STF, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias e nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado (Rcl 21.445/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780- MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Rememorem-se as advertências constantes da Rcl 25.474/DF, cujo Relator, Min. ROBERTO BARROSO (DJe de 27/10/2016), externou que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. 



    Destarte, em face dessas considerações, depreende-se que a pretensão formulada na petição inicial consiste em convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 15.162-AgRg/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    (Rcl 20.956-AgRg/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Por fim, qualquer modificação no entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, análise incompatível com a via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente